Tribunal: TJDFT
Processo: 0745429-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745429-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: NILTAIR PEREIRA COIMBRA DECISÃO Revogo o despacho de ID 20665402. Tendo em vista a petição de ID 20560995, determino o cancelamento da distribuição. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora